Tribunal: TJDFT
Processo: 0015015-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015015-96.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESTEFANIA AMARAL OLIVEIRA, EUGENIO AMADOR, EUNICE MARIA VELOSO, EUREUDES RODRIGUES DOS SANTOS, EUSA SOUSA ARAUJO, FABIA COSTA FARIA, FERNANDO JOAO DA SILVA, FLAVIO JOSE DE SOUZA, FLORIPIA NOVAIS COSTA, FRANCINALDO GOMES DE MORAIS, FRANCISCA HELENA ALVES DO CARMO, FRANCISCO CLAUDIO XAVIER DE MENEZES, FRANCISCO DE CALDAS ARAUJO, FRANKLIN DE JESUS OLIVEIRA, GEIZA RIBEIRO MARQUES, GENI MARIA DA SILVA FERNANDES, GENILDA DE AZEVEDO MOREIRA NASCIMENTO, GERALDO LOURENCO PEREIRA SOBRINHO, GERALDO MOREIRA DOS SANTOS, GILSON DANTAS, GILVAN FERREIRA LIMA, GLORIA CELMA ALVES FREITAS, ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS. CESSIONÁRIO: FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação de proposta de acordo direto em relação ao credor FERNANDO JOÃO DA SILVA, tendo em vista que o precatório apresentado foi objeto de cessão total ou parcial a terceiros, conforme ID 11336699. Em razão da inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto